Tribunal: TJDFT
Processo: 0737192-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DE DIALETICIDADE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXIGÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS JÁ RECOLHIDAS NO VALOR MÁXIMO PERMITIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela ré em ação reivindicatória contra decisão que lhe indeferiu a produção de provas, questionou a cumulação de objetos da ação principal e da reconvenção - em matéria de defesa -, e determinou a complementação das custas relativas à ação de reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir quais temas podem ser conhecidos em sede de agravo de instrumento (ii) analisar se é necessário, e possível, recolher custas complementares no caso dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso fora apenas parcialmente conhecido, uma vez que a possibilidade de cumulação das ações, tratada pelo juízo a quo e pela recorrente como análise acerca de cumulação de pedidos, bem ainda o indeferimento da produção probatória postulada, não são matérias impugnáveis por agravo de instrumento.
4. Em relação às custas complementares, o Juízo de primeiro grau, após corrigir o valor da causa, determinou a complementação das custas relativas à ação de reconvenção sem observar que a parte reconvinte já havia realizado o recolhimento das custas no valor máximo permitido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para afastar a necessidade de recolhimento adicional de custas, eis que já depositadas no máximo permitido pelo TJDFT.
Tese de julgamento:
1. A majoração do valor da causa não enseja a complementação de custas judiciais quando estas já estiverem recolhidas pelo máximo permitido pela Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.